Tribunal: CARF
Processo: 10980.725849/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725849/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CARMEN LUCIA TORNESI FAVORATTO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento com documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725849/2010-37
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725849/2010-37

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 87 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 4 a 9 (numeração
digital é a adotada neste acórdão), resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual
– DAA, correspondente ao exercício de 2008 (DIRPF 2008), ano-calendário de 2007 na
qual se tem a constituição do crédito tributário de R$ 3.191,93 de Imposto de Renda
Suplementar, R$ 2.393,94 de multa de ofício e acréscimos legais pertinentes.
Segundo a descrição de fatos de fls. 6 e 7, foi glosado o valor de R$ 11.607,00 de
dedução de despesas médicas, sendo que R$ 3.870,00, concernente à despesa junto a
Antonio Luiz Francalacci França, e R$ 7.300,00, referente à despesa incorrida junto ao
Instituto Sul Brasileiro de Cirurgia Plástica SC Ltda, pois não foram devidamente
comprovados os efetivos desembolsos. Já a dedução de R$ 437,00 de despesa em favor
de Nalmim Canali foi glosada em face da falta de comprovação documental idônea.
A contribuinte apresenta impugnação à fl. 2, alegando que não juntou os extratos
bancários em virtude da greve dos bancários e que agora apresenta toda a
documentação.
Em face das disposições contidas nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e na Norma
de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, os autos, por
meio do Despacho à fl. 68, retornaram à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/PR, para análise dos documentos e das questões fáticas trazidas junto à
impugnação.
A unidade de origem juntou aos autos o dossiê fiscal às fls. 70 a 83, do qual se
depreende que a contribuinte atendeu o Termo de Intimação de fl. 73.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, foi distribuído o presente processo a esta DRJ de
Curitiba/PR para análise das demais questões relativas à impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
São dedutíveis despesas médicas desde que devidamente comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/03/2014 (e-fls. 93), o(a) contribuinte, em
04/04/2014 (e-fls. 96), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos. Enumera os
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725849/2010-37

cheques com os quais pagou as despesas e indica que os cheques para o Dr. Antônio França
foram emitidos ao portador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
11.607,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725849/2010-37

Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 61), e Termo de Intimação Fiscal de 24/09/2010 (e-fls. 73).
Em apreciação aos documentos apresentados tanto em sede impugnatória quanto
em sede recursal, verificam-se cheques emitidos com valores cf. apontado em recurso. Mas o
caso é que todos os cheques compensados apresentados apontam destinatários diversos dos
indicados nas glosas efetuadas pela autoridade fiscal, além de diversos cheques terem sido
emitidos para ano calendário diverso do sob apreciação. E nesse diapasão, a indicação em extrato
bancário da compensação de tais cheques também não comprovam o efetivo pagamento das
despesas incorridas.
Quanto aos recibos apresentados, necessário apontar que a apresentação de
simples recibos não é suficiente para comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
21. Impende então, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180, plenamente esclarecedora da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original